Tribunal: TJDFT
Processo: 0700856-96.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Apelação cível. Declaratória de inexistência de relação jurídica. Desconto em favor de confederação incidente em benefício previdenciário. Repetição do indébito. Dano moral.
1. Os descontos mensais indevidamente efetuados a título de contribuição à ré (CONAFER), por filiação inexistente, não traduzem relação de consumo, razão pela qual a restituição do indébito opera-se na forma simples, cabendo o acréscimo de que não se constata ofensa à boa-fé, nem mesmo à objetiva.
2. As parcelas, embora de pequeno valor, incidiram sobre proventos de aposentadoria, cujo valor também não é elevado e que se destinam à subsistência da apelante, achando-se configurado o dano moral in re ipsa.